Tribunal: TCU
Processo: 010.788/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2007 a 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) relativa a recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Aurelino Leal/BA nos exercícios de 2007 a 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar de ofício a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes relacionados ao Sr. Giovanni Lopes Gagliano, com fundamento nos arts. 174, 175, caput e parágrafo único, e 176 do RI/TCU, em razão de seu falecimento antes da citação; 9.2. encerrar o processo em relação ao Sr. Giovanni Lopes Gagliano, com fundamento no art. 212 do RI/TCU. 9.3. alterar o Acórdão 8403/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que os itens 9.1 a 9.3 passem a ter a seguinte redação: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Maciel Soares Brito e o espólio de Gilberto Ramos de Andrade, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas de Gilberto Ramos de Andrade e Maciel Soares Brito; 9.3. condenar o espólio de Gilberto Ramos de Andrade e o Senhor Maciel Soares Brito ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. solidariamente, o espólio de Gilberto Ramos de Andrade e Maciel Soares Brito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/4/2007 4.125,00 3/5/2007 509,50 3/5/2007 369,00 9.3.2. o espólio de Gilberto Ramos de Andrade: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/1/2007 2.791,80 7/2/2007 800,00 8/2/2007 3.500,00 9.3.3. Maciel Soares Brito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/9/2007 20.351,87 11/9/2007 2.780,00 21/9/2007 1.350,00 2/10/2007 18.342,87 15/10/2007 2.790,00 23/10/2007 3.422,58 26/10/2007 2.000,00 31/10/2007 1.350,00 1o/11/2007 5.409,21 11/12/2007 1.797,05 24/12/2007 2.139,03 19/2/2008 2.850,00 29/2/2008 3.050,77 9.4. enviar cópia deste acórdão ao município de Aurelino Leal/BA, ao FNS e aos responsáveis; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.